Tribunal: TJES
Processo: 5026083-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Apreensão
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026083-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIRENE MATIAS SANTOS e outros
RECORRIDO: PROCOPIO ALVES DE AGUIAR FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026083-92.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: PROCOPIO ALVES DE AGUIAR FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação exercida por
PROCOPIO ALVES DE AGUIAR FILHO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e
JOSIRENE MATIAS SANTOS
, sob o fundamento, em síntese, que alienou o veículo de sua propriedade marca NISSAN, modelo FRONTIER, ano 2015/2015 em favor da recorrida
JOSIRENE MATIAS SANTOS
, entretanto, a adquirente do veículo não procedeu a transferência da propriedade registral junto à autarquia estadual de trânsito, cometeu ou permitiu que terceiro cometesse infração de trânsito na direção do veículo, culminando na penalidade de suspensão de seu direito de dirigir em razão da aludida infração de trânsito (AIT nº R000013109).

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os pedidos insertos na inicial, para DECLARAR o reconhecimento da responsabilidade solidária da requerente e do requerido pelas penalidades impostas até a data de ajuizamento da presente ação, bem como para DETERMINAR ao requerido DETRAN/ES que proceda o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2021-KNFL7, em nome do autor PROCOPIO ALVES DE AGUIAR FILHO (CPF: 020.273.097-21).

O recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO
, irresignado, pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, sustentando, em síntese, que subsiste a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação da venda do veículo, assim como pela impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo ou de mera exclusão de pontuação e de débitos.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório, posto que dispensado, a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que razão, em parte, assiste ao recorrente.

Como bem enfatizado pelo juízo sentenciante, não obstante o recorrido narrar a alienação do veículo, não há pedido de transferência da propriedade registral do bem, limitando-se o recorrido/autor a requerer a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e transferência de pontuação do auto de infração nº R000013109.

O Código Civil, através da regra contida no art. 1.226, determina que a transferência do veículo automotor (bem móvel), quando transmitido por ato entre vivos, se efetiva com a tradição. Assim, a transferência de propriedade junto ao DETRAN-ES possui finalidade meramente administrativa, a fim de facilitar a demonstração de propriedade do bem. Nesse sentido, caso não seja possível realizar a transferência na referida Autarquia, as partes podem provar quem adquiriu/alienou a propriedade do veículo através de outras formas idôneas.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ALIENADO.
Comprovação da tradição. Ausência de responsabilidade do antigo proprietário
. Não configuração dos danos morais. RECURSO parcialmente PROVIDO. 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo prova da tradição do veículo, realizada ou não a comunicação ao DETRAN/ES, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior
. 2) Não demonstrado abalo psicológico ou aflição em decorrência da ausência de transferência do veículo, sendo certo que a parte deixou de adotar as cautelas necessárias a regular concretização do negócio, não faz jus à indenização por danos morais. 3) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 11 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES – APL: 00151750820158080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

Portanto, a determinação contida no art. 123, inciso I, §1º e art. 134, ambos do Código de Trânsito, são meramente administrativas, podendo eventuais requisitos serem supridos judicialmente. O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN-ES, não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios.
In casu
, por meio do documento colacionado no id18784919, o recorrido comprova que realizou a alienação do veículo em questão para a recorrida Sra.
JOSIRENE MATIAS SANTOS
.

Assim, entendo que restou comprovado que, de fato, houve a alienação do veículo em comento, passando então a propriedade e posse ao novo adquirente. Portanto, todos os atos e deveres inerentes, são de sua responsabilidade, tais quais destaco o direito gozar e dispor do bem da melhor forma que lhes convier, bem como todas as responsabilidades do veículo, taxas, tributos, autuações, obedecendo os limites legais. Dessa forma, diante da venda do automóvel, todos os autos de infrações lavrados posteriormente à tradição do bem, são de responsabilidade do novo proprietário.

Portanto, é o caso de acolhimento do pedido subsidiário formulado pela autarquia estadual de trânsito no recurso inominado com o fim de reformar parcialmente a sentença recorrida no que tange à transferência da pontuação da infração de trânsito relativa ao AIT nº R000013109, que culminou no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2021-KNFL7, em desfavor do recorrido/autor
PROCOPIO ALVES DE AGUIAR FILHO
(CPF/MF: 020.273.097-21) para o prontuário de
JOSIRENE MATIAS SANTOS
(CPF/MF nº 817.434.672-49).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo no que tange à transferência da pontuação da infração de trânsito relativa ao
AIT nº R000013109
, que culminou no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2021-KNFL7, em desfavor do recorrido/autor
PROCOPIO ALVES DE AGUIAR FILHO
(CPF/MF: 020.273.097-21) para o prontuário de
JOSIRENE MATIAS SANTOS
(CPF/MF nº 817.434.672-49), mantendo-se incólume os demais termos do
decisum
.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)